Tribunal: TJSP
Processo: 0001679-63.2016.8.26.0361
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 1o, I, L. 8.137/90). Sentença condenatória. Irresignação da defesa. Mérito. Materialidade e autoria bem demonstradas. Prova documental que comprova a prestação de informação falsa à autoridade fazendária. Elemento subjetivo demonstrado. Precedentes do STJ. Dosimetria. Pena bem aplicada. Sentença mantida. Recurso não provido.